Tribunal: TJDFT
Processo: 0700145-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0700145-45.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDERCIL NEVES CARNEIRO MONTEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Wandercil Neves Carneiro Monteiro contra sentença (ID 20833703 e 20833712) proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo ora apelante contra o Banco do Brasil S.A., julgou improcedente o pedido de indenização por dano material e moral por suposta má-gestão da conta PASEP, resolvendo o mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Ante a sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais, honorários periciais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2o, do CPC. Opostos embargos de declaração pelo autor (ID 20833708), estes foram rejeitados na decisão de ID 20833712. No ID 20833716, o autor formula novo pedido de concessão de gratuidade de justiça. Em despacho (ID 20833718), o magistrado consignou o seguinte: “nada a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora, eis que exaurida a jurisdição de primeiro grau”. Contra o mencionado despacho, o autor opôs embargos de declaração (ID 20833721), rejeitados pela decisão de ID 20833726. Interposto agravo de instrumento pelo autor contra a referida decisão (processo n. 0743313-03.2020.8.07.0000), este não foi conhecido por decisão desta Relatoria, em conformidade aos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade. Compulsando os autos, verifica-se que o autor formulou pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, o qual foi indeferido na origem por decisão interlocutória. O autor recolheu as custas iniciais. Em preliminar de apelação, o autor formula novo pedido de concessão do benefício, indicando o contracheque colacionado com a petição inicial como documento suficiente para comprovação da alegada hipossuficiência financeira. Despacho de ID 21029105 determinou a intimação do apelante para comprovar a alteração da situação fática ou efetuar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. No entanto, quedou-se inerte em juntar qualquer comprovação de suas alegações e não efetuou o preparo. É o relato do necessário. Decido. 2. Quando for requerida a concessão de gratuidade da justiça no recurso, a teor do § 7o do art. 99 do CPC, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até apreciação do requerimento pelo Relator[1]. Na hipótese, verifica-se que esta Relatoria determinou a comprovação da alegada alteração da situação econômica do recorrente ou o recolhimento do competente preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 21029105). Todavia, ocorreu o transcurso do prazo sem comprovação da hipossuficiência do recorrente ou do recolhimento do preparo, tendo o apelante apenas protocolado petição, na qual reitera o pedido de gratuidade, sem juntar documentos (ID 21305774). Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. 3. Sendo assim, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Ante o exposto, com lastro no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o apelante para que recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção, no prazo de 5 dias. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.